Tribunal: TJMT
Processo: 0022668-20.2016.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022668-20.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO RODRIGO DA SILVA SALES - CPF: 036.731.071-60 (APELADO), J. D. D. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. D. D. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPUTAÇÃO AO PADRASTO DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA.
PLEITO MINISTERIAL
. 1. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA PARA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/5. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÊS INFRAÇÕES. PROCEDÊNCIA. 2. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS A VÍTIMA. PROCEDÊNCIA.

RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.

É adequado modificar a fração referente à continuidade delitiva, quando devidamente comprovado através do conjunto probatório, e em especial a palavra da vítima, devendo o aumento corresponder ao número de infrações cometidas, conforme entendimento do STJ.

2.

É o entendimento deste Tribunal ser admissível a fixação de valor mínimo vigente à época do pagamento, a título de indenização por dano moral, havendo pedido expresso do
parquet
na denúncia, bem como em sede de alegações finais, ainda que não especificada a quantia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso
de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a r. sentença em que
D.R.S.S.
foi condenado

à pena de
16 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 217-A
(Estupro de Vulnerável) c/c art. 61, inc. II, alínea “f” (prevalecer das relações domésticas, c/c
art. 226, inc. II
(padrasto da vítima) e
art. 71
(continuidade delitiva) do
Código Penal
. (Id. 127352674-Pg.174)

Ao final da sentença, o Magistrado
a quo

deixou de arbitrar valor da indenização por danos morais
, com base no art. 387, IV, CPP, por entender que não restaram demonstrados elementos precisos acerca do prejuízo suportado pela vítima.

Em suas razões recursais, o
parquet
requereu o
aumento da pena referente à continuidade delitiva na fração de 1/5
, ao considerar o número de vezes que ocorreram os abusos sexuais (3). Visou, também, a
fixação do valor mínimo para reparação dos danos
causados pelas infrações praticadas pelo réu contra a vítima, conforme pleiteado na denúncia e nas alegações finais. (Id. 127352674– Pg. 181).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (
Id. 1273527-Pg.208
).

A d. PGJ, em parecer,

opinou pelo
provimento
do recurso ministerial,
conforme sumário que segue
(
Id. 132178671
)
:

“
Sumário:
Sentença penal condenatória –
Estupro de vulnerável (artigo 217-A, caput, do CP c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” (prevalecer das relações domésticas), c/c artigo 226, inciso II (padrasto da vítima) ambos do Código Penal em continuidade delitiva (artigo 71 do CP)
– Pena definitiva fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em regime inicialmente fechado
– Irresignação ministerial
– pedido de majoração da pena para incidência da fração de 1/5 (um quinto) em relação ao reconhecimento da continuidade delitiva (artigo 71 do CP) – fixação de valor mínimo a título de danos morais para reparação dos danos causados a vítima (artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal –
pretensões cabíveis
– materialidade e autoria devidamente comprovadas –
declarações da vítima e de sua mãe, harmônicas e coerentes comprovando a prática dos atos libidinosos pelo réu
– consumação do crime de estupro de vulnerável – descrição dos fatos pela vítima indicando o cometimento dos abusos ao menos em 03 (três) oportunidades – incidência da fração de 1/5 (um quinto) relativa ao aumento de pena pelo crime continuado considerando a ocorrência de 03 (três) infrações – entendimento jurisprudencial sedimentado – possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais – pedido expresso da acusação na denúncia e reforçado nas alegações finais –
ENUNCIADO 14-A
desse E. TJMT – Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça – precedentes judiciais – reforma parcial da sentença condenatória –
Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo provimento.
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia, que em datas e horários incertos, mais precisamente entre os meses de maio a agosto de 2016, na cidade de Várzea Grande/MT,
D.R.S.S
, teria praticado atos libidinosos diverso da conjunção carnal com a menor
J.D.A,
na época com 11 anos de idade, sobre a qual exercia autoridade na condição de padrasto.

Narra-se que o apelado se aproveitou de diversas ocasiões em que a vítima estava desvigiada dos cuidados maternos, especialmente no período noturno, e nesses momentos, entrava no quarto da menor, passava a mão em suas pernas e tentava a beijar enquanto ela estava dormindo.

Os abusos foram descobertos no dia 9.5.2016, quando o apelado entrou no quarto da vítima e tentou, novamente, beijar sua boca, momento em que a menor se retirou do local e confidenciou os abusos sofridos à sua mãe.

Transcorrida a ação penal,
o
Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.,
condenou

D.R.S
.S
pela prática do crime de
Estupro de vulnerável praticado pelo padrasto da vítima
, em continuidade delitiva (
artigo 217-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, em continuidade delitiva (artigo 71, "caput", do Diploma Penal), com observância do artigo 1°, inciso VI, da Lei 8.072/1990, na forma do artigo 7°, inciso III, da Lei n. 11.340/2006
), à pena de
16 anos e 4 meses
de reclusão, em regime
fechado.

Nesta fase processual, o Ministério Público pugna
aumento da pena referente à continuidade delitiva na fração de 1/5
, ao considerar o número de vezes que ocorreram os abusos sexuais (3). Visou, também, a
fixação do valor mínimo para reparação dos danos
causados pelas infrações praticadas pelo réu contra a vítima.

Feitas essas breves considerações, vejo que assiste razão ao
parquet.

1.

DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 71, CAPUT, DO CP – APLICAÇÃO DE 1/5

No que tange, à
majoração da pena
referente à
continuidade delitiva na fração de 1/5
, ao considerar o número de vezes que ocorreram os abusos sexuais –vejo que esta merece prosperar, pois restou demonstrado que os abusos sexuais ocorreram em pelo menos 3 oportunidades.

Nesse sentido, oportuno destacar, que tanto no depoimento prestado pela vítima na delegacia bem como no exame de violência sexual, a menor declarou que o apelado entrava em seu quarto no período noturno e passava as mãos em suas pernas e tentava beijar sua boca em diversas oportunidades (Id. 127352674-Pg.27 e 41).

A par desse contexto, ao ser ouvida em juízo, a vítima foi uníssona em ratificar seus depoimentos prestados em fase inquisitiva, bem como, esclarecer que os abusos sexuais ocorreram em pelo menos
3 ocasiões
(Id. 127352679).

Corroboram as palavras da ofendida, as declarações extrajudiciais e judiciais da informante
Simone Patrícia da Silva Delgado
(mãe da vítima), esclarecendo que a ofendida foi firme ao relatar que o apelado teria tentado beijar sua filha, bem como ficou sabendo que durante dois meses ele ficava passando a mão na perna da menor no meio da madrugada. (Id. 127352678)

Necessário destacar, aqui, que as palavras da vítima têm especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, especialmente, se coerentes e em consonância com as demais provas produzidas, sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido, entende o STJ, que:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior entende que "em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima" (HC 389.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017) (...)” (AgRg no AREsp 1168210/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).

Nesse sentido, eis o Enunciado Orientativo nº. 10, da TCCR/TJMT:
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Pois bem,
verifica-se da r. sentença que o patamar eleito pelo Magistrado se mostra desproporcional e em desacordo com a orientação do c. STJ e desta c. Câmara, uma vez que, conforme o caso dos autos restou demonstrado mediante as provas colhidas durante a persecução penal que, os atos criminosos perpetrados pelo réu em desfavor da vítima ocorreram
por três vezes, devendo ser aplicada, portanto, a fração de
1/5
.

Sobre o assunto, trago à baila, excertos de julgados do colendo STJ e desta Terceira Câmara Criminal, respectivamente:

“(...) Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, 'aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações;
1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações" (HC 412.651/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017) (...)” (
STJ
. AgRg nos EDcl no REsp 1843734/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

“(...) O conjunto probatório aponta, com segurança, que o imputado, aproveitando-se de momentos com a vítima, praticou com ela ato sexual, evidenciado pelo laudo pericial, pela avaliação psicológica e pelas demais provas orais. Conforme entendimento do STJ, a fração de aumento de pena pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações cometidasNo caso, escorreita a
aplicação de 1/5 (um quinto), haja vista que os abusos ocorreram 3 (três vezes)
(...)”.

(
TJMT.
N.U 0013307-19.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022) (grifei).

Destarte,
acolho
o pleito ministerial para aplicar a fração de aumento de 1/5 na terceira fase da pena, diante do reconhecimento da continuidade delitiva, em razão do número de três (3) infrações.

2. DANOS MORAIS- INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

O órgão ministerial requer a fixação de valores mínimos para reparação dos danos morais causados à vítima pelos delitos cometidos, visto que o Juízo singular, na sentença enfrentada, deixou de fixar sob o argumento que não restou demonstrado elementos precisos do prejuízo suportado.

Razão
lhe assiste
.

A questão, aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste e. TJMT, resultando na uniformização da jurisprudência própria (
Enunciado nº. 14-A TCCR/TJMT
), a saber:

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

Perscrutando os autos, constato que,
houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento da indenização, com fundamento no art. 387, IV, do CPP
(Id. 127352674-Pg.7), bem como nas
Alegações Finais apresentadas pelo órgão ministeria
l (Id 127352674-Pg.151
)
de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Não é demais, ainda, registrar que aqui, no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher - criança), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o
qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado
.

Nesse sentido, destaco do STJ:

“ (...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...).” (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

Nesse contexto, cediço que o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que
a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa. Devem ser sopesados, entre outros pontos, a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao tema,
Yussef Said Cahali
leciona que:

“(...) nesta espécie de dano adquire particular relevo informativo na fixação do quantum indenizatório a sua intensidade, a gravidade, a natureza e repercussão social, o grau de cultura do lesado, sua atividade profissional, seus ganhos, sua idade e sexo, além de outros requisitos que possam ser levados em conta”. (
In
Dano Moral. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 266).

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo, nada há nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário.

Nesse quadro, atento às peculiaridades do feito, fixo a reparação de
danos morais
à vítima, em
1 salário mínimo vigente à época do pagamento
.

Em situação análoga este TJMT assim decidiu:

“(...). ‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”. (N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Desta feita, inexistindo outros pedidos, passo à dosimetria da pena.

Estupro de Vulnerável (art. 217-A, CP) – Pena cominada: reclusão de 8 a 15 anos.

Na primeira fase da dosimetria, foi estabelecida pelo juízo sentenciante a pena de
8 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, foi considerada a agravante genérica de ter o agente se prevalecido das relações domésticas (art. 61, inc. II, alínea “f” do CP), agravada em 1/6, alcançando-se a pena de
9 anos e 4 meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, por existir a causa de aumento em razão de o agente exercer autoridade sobre a vítima na condição de padrasto (art. 226, inc. II do CP), foi aumentada a pena na fração de 1/2 (metade), encontrando-se
14 anos de reclusão.

Outrossim, em vista da mudança da fração de aumento aplicada neste voto, para
1/5
, em razão da continuidade pelas práticas delitivas (3 infrações), aumento a pena

no
quantum
de

2 anos 9 meses e 18 dias e fixo a
pena definitiva
em
16 anos 9 meses e 18 dias.

Por fim, para o cumprimento da reprimenda de reclusão mantenho o regime
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea “a” do Código Penal.

Com essas considerações em
consonância
com o parecer,
dou provimento
ao recurso, para modificar a fração de aumento referente à continuidade delitiva, aplicando a fração de 1/5 (3 infrações), fixando
a
reprimenda definitiva
em
16 anos, 9 meses e 18 dias,
em regime
fechado
, bem como fixar a reparação de
danos morais
à vítima em
1 salário mínimo vigente à época do pagamento
.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022